Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-80.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência, determinando a redução da multa moratória de 10 para 2%, conforme o CDC e a restituição dos valores pagos em excesso. Inconformismo parcial das autoras. Cerceamento de defesa não configurado. Inexistência de desvalorização a justificar desconto no valor das

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência, determinando a redução da multa moratória de 10 para 2%, conforme o CDC e a restituição dos valores pagos em excesso. Inconformismo parcial das autoras. Cerceamento de defesa não configurado. Inexistência de desvalorização a justificar desconto no valor das parcelas. Contrato que prevê pagamento do preço em múltiplas prestações, com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1%. Ausência de abusividade. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000813-80.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes ENA
MATIAS DA SILVA e KARINA EDUARDO, é apelado ENTRE - RIOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
2
Apelação n°:
1000813-80.2015.8.26.0229
Apelante(s):
Ena Matias da Silva e Karina Eduardo
Apelado(s):
Entre Rios Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca:
Hortolândia 2a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1000813-80.2015.8.26.0229
Juiz (a):
Fabrício Reali Zia
Voto no
23687
EMENTA. Apelação. Ação de revisão contratual cumulada
com consignação em pagamento. Compra e venda de imóvel.
Sentença de parcial procedência, determinando a redução da
multa moratória de 10 para 2%, conforme o CDC e a
restituição dos valores pagos em excesso. Inconformismo
parcial das autoras. Cerceamento de defesa não configurado.
Inexistência de desvalorização a justificar desconto no valor
das parcelas. Contrato que prevê pagamento do preço em
múltiplas prestações, com correção monetária pelo IGPM e
juros de mora de 1%. Ausência de abusividade. Precedentes
deste E. TJSP. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls., cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de revisão
contratual cumulada com consignação em pagamento movida por Ena
Matias da Silva e Karina Eduardo em face de Entre
Rios
Empreendimentos Imobiliários Ltda., para declarar nula e rever o
contrato celebrado entre as partes, reduzindo a multa de mora para 2%,
declarando válidas e legais as demais cláusulas, bem como condenar a ré
à restituição dos valores, de modo simples, com abatimento nas parcelas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
3
o que será objeto de liquidação futura. Em razão da sucumbência mínima
da ré, condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observada a justiça gratuita.
As autoras apelam e pugnam pela reforma parcial da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 118/123.
Recurso tempestivo, isento de preparo por serem as
apelantes beneficiárias da justiça gratuita e respondido (fls. 126/155).
É o relatório.
Preliminar de cerceamento de defesa
As apelantes pretendem a nulidade da sentença,
alegando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de a ação ter
sido julgada sem a produção das provas por ela requeridas (pericial e
juntada de novos documentos), para que fossem “verificados os índices de
correção das prestações destinadas à aquisição do imóvel, bem como os problemas
e irregularidades do Conjunto Habitacional”.
A preliminar fica afastada, eis que não houve o
alegado cerceamento de defesa, inexistindo ofensa aos princípios da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
O d. Magistrado a quo decidiu de forma acertada
quanto à desnecessidade de dilação instrutória.
A realização da pretendida prova pericial para a
verificação das obras de infraestrutura que as autoras alegam não terem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
4
sido realizadas não se faz necessária, tampouco a juntada de novos
documentos, pois as provas documentais encartadas nos autos eram
suficientes para o deslinde da controvérsia. Portanto, a produção das
provas pretendidas era totalmente prescindível ao julgamento da lide e
não teria o condão de alterar a conclusão do juízo, a quem cabe
“determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e tem o poder-
dever de indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, nos
termos do art. 370, do CPC.
Estava, portanto, autorizado o julgamento antecipado
do mérito (art. 355, I, do CPC).
Mérito
No mérito, em que pese os argumentos das apelantes,
o recurso não comporta provimento.
Comungo integralmente do entendimento do d.
Magistrado a quo exarado na minuciosa sentença, cujos fundamentos a
seguir transcritos ficam adotados como razões de decidir:
“Fixada a premissa de que a relação contratual estabelecida
entre os litigantes é nitidamente de natureza consumerista, pois a requerida
explora a atividade de venda de lotes de terreno, caracterizando-se como
fornecedora de produtos, além do que as autoras dela adquiriram o terreno como
destinatários finais, sobretudo porque não se comprovou, nem sequer se alegou,
que exerçam elas com habitualidade, a compra e venda de lotes de terreno. E que
não se olvide o teor do artigo 4o do Código consumerista.
Nessa senda, incidem à hipótese os preceitos de ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
5
pública e interesse social insculpidos no Código de defesa do Consumidor o que,
evidentemente, não induz à inexorável procedência dos pedidos iniciais.
Pois bem, no tocante à irresignação içada em relação à
cobrança de taxa de emissão de boleto, razão não assiste às autoras, isso porque
não houve referida cobrança. E a parte autora não demonstrou o contrário, pois a
ela cabia oferecer elementos suficientes para se inferir referida cobrança. Em
verdade, nos boletos apresentados (fls. 27/30) não consta a referência à taxa e nem
sequer há menção contratual nesse sentido. Carece de fundamento, portanto, a
pretensão das autoras acerca de tal encargo.
Prosseguindo na análise das teses apresentadas, razão não
assiste ao defender a existência de capitalização mensal, pois no caso em apreço, o
contrato estabeleceu a aplicação de juros mensais de 1% ao mês, bem como a
incidência do IGP-M sobre o valor das parcelas vincendas, a cada 12 meses, e,
como sabido, os juros contratuais dispostos na cláusula quinta têm amparo legal
e não estão vinculados à quitação ou não das parcelas, visto que configuram
exclusivamente encargo financeiro, ou seja, remuneração do capital, não se
identificando irregularidade.
Por outro lado, sendo o IGP-M o índice eleito pelas partes,
nada justifica sua alteração unilateral, sobretudo porque se trata de índice oficial
que reflete a corrosão experimentada pela moeda em decorrência da inflação.
Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os índices de
preços (IGP-M e CUB) são os fatores mais adequados para a atualização
monetária em contratos imobiliários.
Assim, mesmo diante da existência de outros índices de
correção monetária passíveis de eleição, não há razão para, pactuado um índice,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
6
por exclusiva irresignação de uma das partes, alterá-lo sem a comprovação de
qualquer prejuízo, em respeito à força obrigatória dos contratos. Isso porque há
previsão contratual de incidência do IGP-M sobre o valor das prestações
vincendas, a cada período de 12 meses, o que implica a incidência de juros sobre
juros, mas de maneira anual, o que é permitido pela legislação pátria.
No que pertine às obras de infraestrutura, a requerida
logrou êxito em demonstrar documentalmente que efetivamente as introduziu no
loteamento, nos moldes contratualmente estabelecidos, não prosperando a
alegação de inadimplemento contratual perpetrado pelas autoras.
Ademais, houve comprovada valorização no valor do lote de
terreno, corroborando, destarte, com a efetiva implantação das benfeitorias. Desse
modo, não se vislumbra qual possa ser o prejuízo experimentado pela parte
autora.
Outrossim, não há qualquer afronta ao CDC que não a
incidência de multa contratual à base de 10% na medida em que a avença foi
firmada por preço certo e em parcelas fixas, com previsão de correção anual pelo
IGPM, não se olvidando que da avença constou expressamente quais as despesas
que estavam sendo consideradas para a formação do preço final do lote.
Dessa forma, em se tratando de relação de consumo, que
aqui se reconhece, há de prevalecer para a multa (sendo apenas moratória), o
percentual de 2% eleito pelo Código de Defesa do Consumidor, posterior à citada
Lei 6.766, de 1979.
A restituição deve se dar de forma simples, não provada a
má-fé (que não se presume), além de existir reiterados posicionamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
7
jurisprudenciais a respeito do tema” (fls. 113/116).
Acrescente-se que não restou demonstrado que a
apelada tenha se omitido no cumprimento de seu dever de informar,
tampouco que as apelantes tenham sido induzidas a erro.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal em casos
idênticos envolvendo o mesmo loteamento:
Apelação
Cível
no
1004625-96.2016.8.26.0229
-
Apelação Cível. Compromisso de compra e venda de lote
Ação revisional cumulada com consignação em pagamento
Alegação de desvalorização do imóvel em razão da não
realização de obras de infraestrutura, indevida imposição de
multa moratória de 10% e indevida correção monetária das
parcelas gerando anatocismo Sentença que julgou a ação
procedente em parte para o fim de apenas reduzir a multa
moratória de 10 para 2%, conforme o Código de Defesa do
Consumidor, e ordenar a restituição dos valores pagos em
excesso Inocorrência de cerceamento de defesa pela não
realização de prova pericial para verificação das obras de
infraestrutura Prova pericial desnecessária em razão da
documentação juntada, emitida por concessionárias de
serviço público e pela Municipalidade, indicando a efetiva
realização das obras
Inexistência de desvalorização a
justificar desconto no valor das parcelas Contrato que
prevê pagamento do preço em múltiplas prestações, com
correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
8
Ausência de irregularidade e anatocismo Precedente desta
Colenda 1a Câmara de Direito Privado em caso idêntico
envolvendo o mesmo loteamento
Manutenção da R.
Sentença. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP - Relator
(a): CHRISTINE SANTINI, 1a Câmara de Direito
Privado, j. em 02/07/2019)
Apelação
Cível
no
0013151-74.2013.8.26.0229
-
Apelação - Compromisso de compra e venda de imóvel -
Apelação do autor alegando ocorrência de desvalorização do
imóvel em razão da não realização de obras de
infraestrutura - Arguição de nulidade da sentença em razão
de cerceamento de defesa pela não realização de prova
pericial - Não caracterização Prova pericial desnecessária
em
razão
da documentação juntada, emitida por
concessionária de serviço público e Municipalidade, dando
conta
da
realização das obras - Inexistência de
desvalorização. Recurso do autor improvido. Compromisso
de compra e venda de imóvel
Contrato que prevê
pagamento do preço em múltiplas prestações, com correção
monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% - Inexistência
de irregularidade Juros compensatórios que remuneram a
vendedora Cláusula penal moratória reduzida conforme o
CDC
Admissibilidade. Recurso da ré parcialmente
provido para manutenção da cobrança dos juros sobre o
saldo devedor. (TJSP - Relator (a): ENÉAS COSTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
9
GARCIA, 1a Câmara de Direito Privado, j. em
01/08/2017)
Apelação Cível no 0002872-92.2014.8.26.0229 - AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO QUE
NÃO
TERIAM
SIDO
IMPLEMENTADAS
NO
LOTEAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS
PELA RÉ COMPROVAM A IMPLEMENTAÇÃO
DESSAS OBRAS. APROVAÇÃO PELA SABESP.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES.
ABUSIVIDADES
NÃO
VERIFICADAS.
REDUÇÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA DE 10% PARA 2%. MANUTENÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE
NA
COBRANÇA
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS SOBRE AS
PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA
NESSA PARTE. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO
PROVIDA E APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDA.
(TJSP
-
Relator
(a): ALEXANDRE
LAZZARINI, 9a Câmara de Direito Privado, j. em
04/04/2017)
Apelação
Cível
no
0010232-15.2013.8.26.0229
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
10
Apelação. Recurso. Revisão contratual cumulada com
consignação em pagamento. Preliminar de cerceamento de
defesa. Inocorrente. Alegação de desvalorização do imóvel.
Obras de infraestrutura do imóvel não executada. Prova
documental de que as melhorias foram executadas
(Declaração
da
Sanasa,
Prefeitura
Municipal
de
Hortolândia e Companhia de Força e Luz). Alegação de
utilização da Tabela Price. Apelada comprovou que não
existe a utilização da Tabela Price. Contrato que previu a
correção monetária calculada pelo índice do IGP-M e juros
de 1% ao mês. Sentença mantida. Recurso Improvido
(TJSP - Relator (a): BERETTA DA SILVEIRA, 3a
Câmara de Direito Privado, j. em 25/04/2017).
Destarte, de rigor a manutenção da sentença pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Por fim, a título de honorários sucumbenciais
recursais, ficam majorados em 10% os honorários fixados na fase de
conhecimento, totalizando, assim, a verba honorária a ser paga pelas
autoras/apelantes em favor do(s) patrono(s) da ré/apelada em 20% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000813-80.2015.8.26.0229 -Voto no 23687
11
Relator